Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-75.2016.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-75.2016.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALFREDO RODRIGUES BEZERRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE LIMA, PALLOMA COSTA DE LIMA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. REVISÃO DE VANTAGENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do autor aos efeitos financeiros decorrentes da averbação de tempo de serviço.

2. A parte apelante sustentou a ausência de prova da averbação.

3. O autor apresentou documento emitido pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia comprovando a averbação de 13 anos, 9 meses e 15 dias de serviço.

4. O Estado impugnou o documento, mas não apresentou prova de falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se há direito aos efeitos financeiros decorrentes da averbação de tempo de serviço comprovada por documento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Documento emitido por órgão público goza de presunção de veracidade, não afastada por mera impugnação desacompanhada de prova.

7. Comprovada a averbação do tempo de serviço, é devida a correção dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A comprovação da averbação de tempo de serviço por documento público confere ao servidor o direito aos efeitos financeiros retroativos, independentemente de impugnação não fundamentada; b) O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão corresponde à data do requerimento administrativo, por representar reconhecimento tardio de direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000006-75.2016.8.05.0265
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como parte apelada,
ALFREDO RODRIGUES BEZERRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça